Tribunal: TJSP
Processo: 0049638-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049638-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente DIEGO DAMIÃO FABIANO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0049638-41.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
Habeas Corpus Criminal no 0049638-41.2019.8.26.0000 2a Vara
do Júri e das Execuções Criminais de Ribeirão Preto.
Impetrante/Paciente: Diego Damião Fabiano
Voto no 35.917
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Diego Damião Fabiano impetrou “habeas corpus”, com pedido
de liminar, alegando sofrer ilegal constrangimento imposto pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara do Júri e das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos no
7000232-83.2007.8.26.0506, porque, condenado a vinte anos e
dois meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, já
teria cumprido até o momento cerca de quatorze anos e oito
meses de reclusão, motivo pelo qual ingressou com pedido de
progressão ao regime semiaberto e, muito embora preencha os
requisitos legais para obtenção do benefício por não registrar
faltas disciplinares de natureza grave e bom comportamento
carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional
onde está recolhido o pedido dele teria sido indeferido por ora,
determinando-se fosse submetesse a exame criminológico.
Sustenta já ter se submetido a tal exame quando ingressou no
sistema prisional, bem como não estar a decisão devidamente
fundamentada, porquanto mencionado somente serem graves
os delitos cometidos pelo paciente (estupro, atentado violento
ao pudor, sequestro e cárcere privado), o que comprovaria
agressividade, instabilidade emocional, personalidade voltada
ao crime e insensibilidade, entendimento que não pode
prevalecer.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0049638-41.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
para lhe ser deferida a progressão para o regime intermediário,
sem realização do exame criminológico, ou determinado ao
Juízo da execução que o faça, também sem a submissão a
perícia.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento da ordem ou por sua
denegação, caso conhecida.
É a síntese do necessário.
2. A despeito das ponderações tecidas
pela douta Procuradoria de Justiça, conhece-se da impetração,
posto haver alegação de constrangimento ilegal, cuja aferição
é possível de ser feita nestes autos.
Como se verifica das informações da
digna autoridade impetrada, o paciente foi condenado a um
total de vinte anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em
regime fechado, por crimes comuns e hediondos (praticados
antes da vigência da Lei no 11.464/2007), com início do
cumprimento em 11 de março de 2005 e término previsto para
19 de outubro de 2024 (cálculo pendente de atualização). Ele
ajuizou pedido de progressão ao regime semiaberto e por
decisão de 07 de outubro de 2019 foi determinada a submissão
dele a exame criminológico, em razão de registrar condenações
por “crimes cometidos com extrema violência e grave ameaça
(estupro, atentado violento ao pudor e sequestro e cárcere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0049638-41.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
privado). Essa conduta comprova agressividade, instabilidade
emocional, personalidade voltada ao crime e insensibilidade; a
exigir a realização de exame criminológico para atestar
eventual capacidade no retorno ao convívio em sociedade.”
Autuada nova condenação no regime inicial semiaberto (autos
no
0001731-83.2017.8.26.0180),
execução
no
03,
foi
determinada, após a manifestação das partes, a unificação das
penas impostas no regime fechado, nos termos do artigo 111
da Lei de Execução Penal. Aguarda-se a atualização dos
cálculos e o laudo de exame criminológico para apreciação de
eventual benefício a ser concedido (fl. 18).
A pretensão do paciente é que se que
defira o seu pedido de progressão para o regime semiaberto
sem a submissão dele ao exame criminológico, ou se determine
à autoridade impetrada que o faça.
Desde logo se observa estar correto se
aguardar a avaliação determinada, pois embora a nova redação
do artigo 112, introduzida pela Lei no 10.792/2003, tenha
suprimido a obrigatoriedade de submissão do sentenciado ao
exame criminológico para a mudança de regime prisional, o
magistrado responsável pela execução poderá determinar de
forma fundamentada a realização da perícia, caso a considere
necessária para formação de seu convencimento quanto aos
requisitos subjetivos indispensáveis à evolução almejada.
É certo que não se pode exigir, para a
concessão de progressão, que o reeducando esteja totalmente
recuperado. Ao menos é necessária a comprovação de que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0049638-41.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
potencial criminógeno se apresente atenuado, pois a evolução
em tela exige maturidade e senso de responsabilidade e
autodisciplina.
No caso em exame, em que o paciente
é reincidente e foi condenado pelo cometimento de graves
crimes, como estupro, atentado violento ao pudor, sequestro e
cárcere privado, com data de cumprimento de penas prevista
somente para 19 de outubro de 2024, revela-se justificada e
prudente a conduta do magistrado em aguardar a elaboração
de novo cálculo de penas, devido à inclusão de nova
condenação, e a submissão do paciente a exame criminológico
para melhor aferir se ele merece ou não obter a evolução
pretendida, pois o mero atestado de boa conduta carcerária no
caso dos autos se revel insuficiente a um prognóstico seguro
para embasar a convicção do julgador.
A propósito, o colendo Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que “1. Em que pese a nova redação dada
pela lei no 10.792/03 ao art. 112 da LEP ter eliminado a
obrigatoriedade do exame criminológico para verificação do mérito
do apenado no procedimento de progressão do regime carcerário,
seu verdadeiro intuito não foi o de abolir referida perícia, que
continua sendo necessária para aferição do requisito subjetivo
do apenado. 2. O bom comportamento a que alude a novel
legislação
pressupõe
avaliação
individualizada
das
condições
pessoais do condenado, abrangendo, além da constatação de sua
adaptação às regras do regime carcerário, atestada pelo Diretor do
presídio, o juízo acerca da conveniência de transferi-lo para regime
menos gravoso, o que somente poderá ser efetivamente obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0049638-41.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
através dos elementos fornecidos pelo exame criminológico. 3. O
denominado
exame
criminológico
é
procedimento
que
não
constrange quem a ele se submete, pois se trata de avaliação não-
invasiva da pessoa, já que se efetiva por meio de entrevista com
técnico ou especialista, não produzindo qualquer ofensa física ou
moral. 4. A perícia em questão constitui um instrumento necessário
para a formação da convicção do Magistrado, de maneira que deve
sempre ser realizada como forma de se obter avaliação mais
profunda acerca da provável capacidade do sentenciado de
adaptação ao regime menos severo. 5. Se assim não fosse, a
competência para conceder o benefício ao encarcerado passaria a
ser do Diretor do estabelecimento prisional em que se encontrasse,
e não mais do Juiz da execução, uma vez que, diante de um
atestado favorável, somente restaria ao julgador homologá-lo, sem
proceder a uma análise mais criteriosa a respeito da capacidade
provável de adaptação do condenado ao regime menos severo” (HC
100583/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a
Turma, julgado em 24.06.2008, DJU de 04.08.2008 grifo nosso.
Nesse mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
HC 85.688-0/PR, relator Ministro Celso de Mello; HC 88.149/GO,
relator Ministro Sepúlveda Pertence; HC 84.811/PR, relator
Ministro Joaquim Barbosa, HC 85.484/DF, relator Ministro
Gilmar Mendes).
Nesse sentido é o entendimento que
tem
prevalecido
nesta
Câmara
(Habeas
Corpus
no
0153519-20.2008.8.26.000, julgado em 02.02.2009, e Agravo em
Execução
Penal
no
0363822-41.2010.8.26.0000,
julgado
em
14.03.2011,
ambos
relatados
pelo
Desembargador
Márcio
Bártoli;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0381249-51.2010.8.26.0000, julgado em 21.02.2011, relatado pelo
Desembargador Figueiredo Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0049638-41.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
Demais disso, a Súmula no 439 do
colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”. Nesse mesmo sentido a Súmula Vinculante
no 26, aprovada pelo plenário do Pretório Excelso.
Para que não fique sem registro cumpre
observar que o exame criminológico feito quando o reeducando
ingressa no regime prisional, previsto no artigo 8o da Lei de
Execução Penal, não se confunde com aquele determinado
para a obtenção de benefícios prisionais relativos à evolução
de regime de encarceramento, tendo eles finalidades distintas.
No primeiro, o exame feito nos detentos
condenados no regime fechado e, eventualmente no semiaberto, servirá “para a obtenção dos elementos
necessários a uma adequada classificação e com vistas à
individualização da execução”, consoante dispõe o referido
artigo. No segundo, embora a nova redação dada pela Lei no
10.792/2003 tenha excluído do artigo 112 da Lei de Execução
Penal a obrigatoriedade do exame criminológico para obtenção
de progressão, mas como acima exposto “Permanece, porém, a
possibilidade
de
realização
do
exame
quando
entender
indispensável o juiz da execução para a decisão sobre
progressão de regime (item 5.31).” (in “Execução Penal”, Júlio
Fabbrini Mirabete, editora Atlas, São Paulo, 11a edição, pg. 59).
Sendo assim e verificado ter a ilustre
autoridade impetrada motivado adequadamente a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0049638-41.2019.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
de submissão do paciente ao exame criminológico para melhor
aferir a presença do requisito subjetivo à evolução pretendida,
não há falar em constrangimento ilegal e por isso a denegação
da ordem é medida que se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -